Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707817-47.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA APELADO: SR. PREGOEIRO RESPONSÁVEL PELO PREGÃO ELETRÔNICO No 043/2020, PRESIDENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, GEO BRASIL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME, M C ENGENHARIA LTDA, DAN HEBERT ENGENHARIA S/A, ENGEMASA ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões de ID 23530284 e 23530286. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de fevereiro de 2021 16:00:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator